Tribunal: TJSP
Processo: 1500801-68.2024.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Nulidade – Provas ilícitas – Afastamento da matéria preliminar, porquanto não verificada nenhuma irregularidade na diligência policial – Abordagem do acusado motivada por fundadas suspeitas – Não caracterização da ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio – Direito fundamental que tem como uma de suas exceções a situação de flagrante delito – Diligência

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Nulidade – Provas ilícitas – Afastamento da matéria preliminar, porquanto não verificada nenhuma irregularidade na diligência policial – Abordagem do acusado motivada por fundadas suspeitas – Não caracterização da ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio – Direito fundamental que tem como uma de suas exceções a situação de flagrante delito – Diligência policial realizada sem transgressão da norma constitucional e do entendimento sedimentado pelo Colendo STF em Repercussão Geral (tema no 280) – Mérito – Autoria e materialidade comprovadas pelo acervo probatório – Absolvição – Impossibilidade – Pena fixada de acordo com os parâmetros legais – Pena-base elevada em face das circunstâncias do crime, dos maus antecedentes e da natureza e quantidade de drogas apreendidas – Comprovação da agravante da reincidência – Hipótese de não aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, diante das circunstâncias do caso concreto, que evidenciam a dedicação do acusado a atividade criminosa – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto. Preliminar rejeitada. APELO DESPROVIDO.